Tribunal: TJMT
Processo: 1004472-57.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004472-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GILMAR PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 899.577.501-78 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), GILMAR PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 899.577.501-78 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO SEGURADORA DESPROVIDO E RECURSO AUTOR PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
mérito
– FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres – DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004472-57.2019.8.11.0041

APELANTES:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY e GILMAR PEREIRA DE ALMEIDA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
HUMBERTO AFFONSO DEL NERY
e pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, ajuizada por
GILMAR PEREIRA DE ALMEIDA
em desfavor do segundo recorrente, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar a quantia de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária (INPC/IBGE) a partir da data do sinistro (
17/10/2018
) e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8o, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

Inconformado, o advogado da parte autora, em suas razões recursais, requer a majoração dos honorários advocatícios para R$1.500, 00 (mil e quinhentos reais), bem como a condenação em honorários recursais, além de prequestinar a matéria (Id 58420487).

Por sua vez, a seguradora-apelante defende a ausência de pagamento do seguro obrigatório, restando claro que o autor não possui direito a indenização, merecendo reforma a sentença, no sentido de que o pedido seja julgado improcedente.

Quanto ao ponto, sustenta a inaplicabilidade da Súmula no. 257 do STJ, uma vez que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente, e sim por terceiros envolvidos ou beneficiários.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, de modo a reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando improcedente a demanda (Id 58420491).

Em contrarrazões a seguradora rebate os pontos aduzidos no recurso aviado pelo patrono do demandante e a parte autora Gilmar pereira de Almeida, pugna pela majoração dos honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do trabalho extra, bem como a aplicação da multa prevista nos art. 80, inciso I e no art. 81, ambos do CPC.

Preparo recolhido (Ids 58420488 e 58420492).

É o relatório.

VOTO
- mérito

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recursos de apelação interposto por
HUMBERTO AFFONSO DEL NERY
e
PORTO SEGURO SEGURADORA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, ajuizada por
Gilmar Pereira de Almeida
em desfavor da seguradora, em que se objetivava o recebimento do seguro DPVAT, devido a sua invalidez permanente ocasionado por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida a pagar a quantia de R$
2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
, devidamente corrigido com juros e atualização monetária, além de condená-la ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8o, do CPC.

Contra essa decisão, o advogado da parte autora aponta que houve equívoco na fixação dos honorários advocatícios, pelo que requer a
majoração da verba honorária
, bem como dos honorários recursais ante o serviço extra. Por sua vez, a seguradora demandada também interpõe recurso, defendendo, dentre outros pontos, a ausência de pagamento do seguro obrigatório, carecendo o autor de legitimidade para pleitear a indenização respectivo, razão pela qual postula pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Pois bem. Inicialmente, convém ressaltar que com o advento do CPC/2015, em absoluta sintonia com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, houve novo enfoque para os honorários de sucumbência,
ex vi
do art. 85, §14
[1]
. O advogado, assim, passou a ser o detentor de sua percepção, consolidando aquilo que já estava expresso no art. 23 da Lei no. 8.906/94.

Isso porque a verba honorária constitui direito autônomo do advogado e integra o seu patrimônio – e não o patrimônio da parte –; logo, o advogado tem legitimidade e interesse recursal para postular honorários ou sua majoração, pelo que conheço do recurso de apelação interposto pelo menos, mormente considerando a regularidade da sua interposição.

De acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese em mesa, como o valor total da condenação na espécie é de R$
2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),
é evidente que a fixação em 10% sobre o valor da condenação (R$253,12), ou até mesmo 20% (R$506,24), está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para
R$1.000,00 (mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
esse que, aliás, está de acordo com o parâmetro adotado pelas Câmaras de Direito Privado deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

2. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

3. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

4. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

5. Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente aos fins desejados.
”
(N.U 1001449-31.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Por outro lado, no tocante à irresignação da seguradora recorrente (
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
), que, em suma, liga-se à impossibilidade de ser responsabilizada ao pagamento da indenização ante a ausência de quitação do seguro obrigatório, tenho que razão não lhe assiste, isso porque, muito embora o requerente esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório – DPVAT no momento do acidente, tal fato não é óbice para impedir o pagamento da indenização.

Esse entendimento está sedimentado pela Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça que reza: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

A propósito, segue entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

II – O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.

III – Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência.

IV – Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

V – A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.”
(N.U 1033477-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ, segundo o qual,
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelada, ainda que a indenização seja fixada em valor menor do pretendido.

Vejamos os seguintes julgados em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO

– CAUSA DE PEQUENA MONTA –

FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 –

ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca.

Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.”
(N.U 1005899-09.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA
– VERBA DEFINIDA NA SENTENÇA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.”
(N.U 0004479-91.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Com relação ao pedido de condenação da seguradora, em contrarrazões, por litigância de má fé, tenho que a arguição não procede. Isso porque, para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente de má fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado, não se prestando para essa finalidade de mera alegação de inexistência de pedido administrativo formulado pela parte e/ou agir de forma letárgica à sua conclusão.

Nesse sentido:

“

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001196-18.2019.8.11.0041

APELANTE: LILIAN GABRIELY ARRUDA DE CAMPOS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, LILIAN GABRIELY ARRUDA DE CAMPOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – RECURSO DA RÉ – RECUSA AO PAGAMENTO – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DA AUTORA -

PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE NÃO APLICADA
– PERSUASÃO PELOS PREPOSTOS DA RÉ PARA DESISTÊNCIA DA LIDE – PRETENSÃO DE REPREENSÃO DESSA CONDUTA – AUSÊNCIA DE PROVA – ARGUIÇÃO DESPROPOSITADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).

Quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não impede o ingresso judicial, não há ato ilícito passivo de indenização, pois a situação não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano e nem gera danos morais.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das hipóteses descritas no art. 80 do CPC.

Não tem nenhum amparo legal a pretensão do autor para que o Judiciário reprima condutas da seguradora, que estaria se dirigindo às residências de outras pessoas com o intuito de convencê-las a desistir da Ação, se a lide já foi julgada procedente. Ademais, não cabe nesta via determinação de qualquer repreensão à parte ré.

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional.”
(N.U 1001196-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
HUMBERTO AFFONSO DEL NERY
tão somente para majorar os honorários para R$1.000,00 (mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

[1]
Art. 85 –
omissis
;

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020